Tribunal: TJES
Processo: 5015428-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015428-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS PRECIOZO CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015428-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS PRECIOZO CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. Hipótese em que não resta constatada demora excessiva na tramitação da ação penal, à luz das circunstâncias do caso, que seja capaz de caracterizar constrangimento ilegal na continuidade da prisão.

3. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015428-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS PRECIOZO CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS PRECIOZO CRUZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO

DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007902-64.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/10/2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Alega a defesa, em resumo, que a marcha processual apresenta atraso devido à ineficiência estatal em concluir a fase de instrução, o que tornou desproporcional o prazo da prisão Sustenta, ainda, que, com base no princípio da homogeneidade, não é razoável que a medida cautelar seja mais gravosa que a definitiva.

Em relação ao mérito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Rememoro que o
excesso de prazo
é uma tese que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso em questão, conforme apurado pelas informações da autoridade coatora, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 26/9/2023, ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas da acusação, restando pendente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório dos réus, designados para o dia 04/11/2024.

Assim, não observei que a autoridade indicada como coatora tenha agido com negligência na condução do processo, de forma que pudesse caracterizar um possível constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É digno de nota ressaltar, ainda, que, durante o iter procedimental, ocorreu o declínio da competência para processamento do feito, além de realização de perícia para identificação da identidade civil do corréu, havendo, inclusive, aditamento à denúncia após a confirmação.

Assim, à luz das circunstâncias do caso, não identifico demora excessiva na tramitação da ação penal que caracterize constrangimento ilegal na continuidade da prisão.

Em outras palavras, não restou demonstrada qualquer morosidade atribuível ao Judiciário, tampouco circunstância que caracterize constrangimento ilegal.

Quanto ao tempo de prisão e a suposta pena a ser aplicada, influenciando no regime de pena, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do
writ
, embasado em futurologia que não pode ser admitida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)